Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744973-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA HUGO BARCELLOS MOVEIS E DECORACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO OLIVEIRA BARCELLOS AGRAVADO: JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa Hugo Barcellos Móveis e Decorações Ltda. contra a decisão interlocutória proferida em sede do pedido de tutela cautelar antecedente n. 0741368-36.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência formulada por ela (id 212311060 dos autos originários). A agravante narra que a agravada enviou-lhe notificação extrajudicial em que manifestou o interesse na devolução das mercadorias nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Defende que esse documento prova o débito, o inadimplemento e a intenção de não pagamento. A análise perfunctória dos autos originários revela que a notificação extrajudicial referida não foi mencionada pela agravante em sua petição inicial, de modo que não foi considerada pelo Juízo de Primeiro Grau ao proferir a decisão ora agravada. A agravante juntou a notificação extrajudicial somente quando apresentou emenda à petição inicial (id 214820934 dos autos originários). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator